Tribunal: TJMT
Processo: 0003195-33.2007.8.11.0012
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003195-33.2007.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WENDER APARECIDO FERNANDES NUNES (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SUESLEY DA SILVA BARBOSA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003195-33.2007.8.11.0012

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WENDER APARECIDO FERNANDES NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL GRAVE – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – VIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – VÍTIMA OUVIDA APENAS NA FASE EXTRAJUDICIAL, EM RAZÃO DE SEU FALECIMENTO NO CURSO DO PROCESSO – PROVA IRREPETÍVEL – VALORAÇÃO DO DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO VIOLA O ARTIGO 155 DO CPP, MORMENTE QUANDO EM CONVERGÊNCIA COM AS PROVAS COLHIDAS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Demonstradas a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal grave, cabe a reforma da sentença para condenação do réu pela prática da conduta delitiva descrita na denúncia.

“[...] O artigo 155 do CPP, parte final, possibilita a formação do convencimento do juiz com base em provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, mesmo que produzidas exclusivamente na fase investigatória. O falecimento de testemunha é fato que torna essa prova irrepetível.[...]” (TJMS - 3a C.Criminal -
0001442-06.2015.8.12.0021 - Três Lagoas
-

Rel.: DESEMBARGADOR
Luiz Claudio Bonassini da Silva
-

J. 1o.6.2020)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003195-33.2007.8.11.0012

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WENDER APARECIDO FERNANDES NUNES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina, que absolveu Wender Aparecido Fernandes Nunes da prática do crime previsto no artigo 129, § 1o, inciso I, do Código Penal.

Nas razões recursais, o Ministério Público argumenta que, apesar de a vítima não ter sido ouvida em juízo e o réu ter permanecido em silêncio no seu interrogatório judicial,
“as provas produzidas nos autos são suficientes a amparar o decreto condenatório”
.

Em contrarrazões, a defesa requer
seja desprovido o recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003195-33.2007.8.11.0012

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a peça acusatória que, no dia 12/10/2007, por volta das 4h, na cidade de Nova Xavantina,
Wender Aparecido Fernandes Nunes
ofendeu a integridade corporal de Suesley da Silva Barboza, ocasionando-lhe lesões corporais de natureza grave, nos seguintes termos:

“
Consta do incluso inquérito policial que o denunciado Wender Aparecido Fernandes Nunes, no dia 12 de outubro de 2007, por volta das 04h00min, nas proximidades da Avenida Araés, onde se realizava a "Festa do Cowboy", ofendeu a integridade corporal de Suesley da Silva Barboza, atingindo-lhe na região do flanco esquerdo, com uma arma branca (faca/canivete não apreendido) conforme descreve o exame de corpo de delito e laudo complementar de fls. 12 e 40, respectivamente, causando-lhe lesão grave, resultando incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

Conforme apurado, o denunciado estava no local e ao ver que o ofendido conversava com Kátia Núbia, se aproximou e sem nada anunciar desferiu o golpe com a arma branca”.

A vítima,
Suesley
, que somente foi auscultada em sede policial, relatou o ocorrido com estas palavras:

“
QUE no dia 12/10/07, por volta das 04:00hs da madrugada se encontrava na Festa do Cowboy, no pátio daquele local, sendo que já havia ingerido bastante bebida alcoólica, momento em que viu sua ex-mulher Kátia em companhia de uma amiga; QUE se dirigiu até Kátia, pedindo para conversar com a mesma; QUE Kátia não queria conversar com o declarante e foi andando, tendo seguido a mesma e num dado momento Wender chegou e passou o braço no pescoço da amiga de Kátia, dizendo para o declarante "parar com aquilo"; QUE como estava um pouco embriagado, apenas colocou a mão no peito de Wender, dizendo “você não tem nada a ver com isso";
QUE naquele momento sentiu que Wender enfiou algo em sua barriga, lado esquerdo, saindo correndo; QUE ato contínuo viu que começou a escorrer sangue, constatando que havia sido furado por Wender,
esclarecendo que não viu com qual objeto Wender lhe atingiu, se foi uma faca, canivete, ou outro; QUE Kátia e sua amiga ajudaram o declarante a ser socorrido, localizando a Polícia Militar que conduziu o declarante ao Hospital Municipal; QUE foi atendido pelo Médico Dr. Osvaldo o qual disse que provavelmente o declarante foi atingido por uma faca e que felizmente não atingiu nenhum órgão vital, tendo ficado internado até a data de hoje; QUE conhece Wender há bastante tempo, não tendo amizade e nem inimizade com mesmo, desconhecendo a razão do mesmo ter praticado tal ação”.

A corroborar a versão contada pela vítima, as testemunhas
Kátia Nubia Pereira de Souza
e
Cleydiane Araújo de Sá
, ouvidas somente na delegacia, confirmaram ter presenciado os fatos.

Kátia
declarou o seguinte:

“QUE no dia dos fatos encontrava-se na festa da "cowboy" juntamente com sua amiga Cleidiane, quando por volta das 04:00hs, chegou a vítima e queria conversar com a depoente; QUE percebendo que a vítima aparentava ter ingerido bebida alcoólica, não quis conversar com a mesma, pois conviveu maritalmente com ele e ficou com medo de arrumar confusão; QUE a vítima ficou andando atrás da depoente, insistindo para conversarem; QUE neste momento chegou Wender e perguntou para Cleidiane, "o que tá pegando ai", tendo Cleidiane dito que o Suesley queria conversar com a depoente, mas a depoente não queria conversar com ele; QUE em seguida Cleidiane chamou a depoente para saírem daquele local, dizendo "Wender está embriagado"; QUE enquanto saía, ouviu Wender perguntar para a vítima "o que tá pegando aí?', tendo a vítima dito "não, não é nada com você! é entre eu e ela"; QUE em seguida sua amiga Cleidiane olhou para trás e disse, Kátia o Suesley está furado; QUE naquele momento viu que Suesley estava correndo com a mão na lateral esquerdo e viu que estava sangrando; QUE ato contínuo a depoente foi até Suesley e ajudando a socorre-lo, chamando a Polícia Militar que conduziu o mesmo para o Hospital Municipal, o qual ficou internado até na segunda-feira, dia 15/10/07” – sic .

No mesmo sentido
Cleydiane
asseverou:

“
QUE na noite dos fatos, por volta das 04:00hs, a depoente encontrava-se na festa do "Cowboy", juntamente com sua amiga Kátia Núbia, momento que chegou a vítima querendo conversar com Kátia Núbia; QUE Kátia não queria conversar com a vítima, pois estava com aparência de ter ingerido bebida alcoólica; QUE Kátia e a depoente foram saindo e a vítima seguia Kátia, segurando-a pelo braço, momento em que Wender chegou e disse "o que tá pegando aí" e a vítima começou a conversar com Wender, tendo a depoente e Kátia Núbia saído de perto, pois ambos estavam embriagados; QUE em seguida a depoente olhou para trás, percebendo que estava ocorrendo alguma confusão entre os dois e havia muitas pessoas nas proximidades; QUE a depoente e Kátia ficaram procurando a polícia para anunciar a briga e ato contínuo percebeu que a vítima estava saindo para fora do local da festa com a camisa suja de sangue; QUE não mais viu Wender, são sabendo o rumo tomado pelo mesmo; QUE não chegou ver se Wender estava de posse de qualquer objeto, tipo faca ou coisa semelhante; QUE conhece a vítima e o indiciado há algum tempo, sabendo apenas que ambos não possuíam inimizade” – sic.

Na fase extrajudicial, o réu não foi encontrado para ser interrogado.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foi realizada a oitiva de dois policias e procedido o interrogatório do réu.

A vítima não foi ouvida na fase judicial, ante seu falecimento
[1]
, conforme se observa em certidão de óbito acostada aos autos.

Em juízo, o policial militar
Walderson Mendes da Silva
disse não se recordar da ocorrência em questão, inclusive não se lembrou do réu, que estava na sala de audiências.

A declaração do policial civil
Roolhemberg Marques Prestes
também em nada contribuiu para a elucidação do crime, porque disse que era plantonista no dia do ocorrido, de modo que nada soube relatar sobre o fato em si.

Questionado pela autoridade judicial se os fatos imputados a ele eram verdadeiros, o réu declarou
“Não, não tenho nada a dizer não”
, optando por permanecer em silêncio.

Foram realizadas duas perícias na vítima.

O primeiro laudo, confeccionado em 15/10/2007, atestou que
Suesley
foi atingido por um objeto cortante no lado esquerdo da barriga, sendo constatado nele
“ferimento cortante + ou - 4 cm flanco esquerdo”
(sic).

Em 29/2/2008, foi elaborado um laudo complementar, o qual atestou a presença de uma
“cicatriz no flanco esquerdo – sem sequelas”,
e se anotou ter a lesão resultado incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

Após a análise do contexto probatório, verifico que há provas suficientes à condenação do réu.

Muito embora por provas se deva entender, além das antecipadas e das pré-constituídas, aquelas produzidas na instrução criminal, sob a imediação do juiz, publicidade, oralidade e contraditório, em hipóteses excepcionais pode-se
sobrevalorizar
as provas do inquérito, quando as circunstâncias impedirem a reprodução delas em juízo.

É a situação em que arrolada a vítima ou a testemunha na peça inaugural da ação penal, venha(m) ela(s) a falecer ou desaparecer, situação que autoriza conferir às declarações do inquérito valor de prova.

Ante a absoluta impossibilidade se de reproduzi-las, se permite ao juiz emprestar valor de prova aos depoimentos colhidos em sede extrajudicial, assumindo assim a condição de
pré-constituídas
.

No caso em exame, não se põem dúvidas quanto à materialidade do delito, provada pelos laudos de exame de corpo de delito que instruem o processo.

Quanto à autoria, impõe registrar que o réu em nenhum momento a negou.

Diante dos testemunhos dos Policiais em juízo – o fator tempo os impediu de se lembrarem dos fatos - , o réu optou por exercer o seu direito ao silêncio, como estratégia para se livrar da imputação.

A autoria, entretanto, é demonstrada no depoimento que a vítima prestou perante a autoridade policial, ocasião em que foi enfática na afirmação de o réu ter
“enfiado algo em sua barriga, do lado esquerdo, saindo correndo”
.

O artigo 155 do Código de Processo Penal autoriza o juiz a firmar sua convicção com fundamento nas informações colhidas na investigação, desde que não apoie a motivação
exclusivamente
nelas.

Considerando que a lesão é incontestável – os autos de exame de corpo de delito integram o conceito de prova pré-constituída – , bem como a impossibilidade absoluta de reprodução do depoimento da vítima em juízo, em virtude de seu falecimento, satisfeitas estão as condições necessárias para se dar procedência à imputação feita na denúncia.

Não se diga que esse entendimento viola o princípio do contraditório, pela impossibilidade do seu exercício em regular instrução criminal.

Absolutamente!

A regra é no sentido de que apenas as provas
stricto sensu
– assim consideradas as colhidas em instrução criminal, salvo as antecipadas e pré-constituídas – autorizam o juiz a firmar a condenação.

Contudo, situações consideradas
excepcionalíssimas
– como o falecimento da vítima ou testemunha –, permitem considerar como provas os depoimentos e declarações inicialmente tomados para fomentar a ação penal e/ou medidas cautelares, que ganham
foros de definitividade
pela absoluta impossibilidade de se reproduzi-las em outro momento.

O sistema processual penal espanhol, por exemplo, adota expressamente essa possibilidade
[2]
, não apenas no caso de falecimento da vítima ou testemunha, mas também nas situações em que elas não possam ser localizadas, por se encontrarem no exterior, em lugar não sabido, ou em lugar incerto ou não conhecido.

Em tais situações, por causas independentes da vontade das partes, ocorre uma
impossibilidade legítima
que impede a reprodução delas em juízo. O contraditório, nessa circunstância, faz-se refutando as informações do inquérito que se tornou impossível reproduzir. Se o réu não o faz, há perda de uma chance, notadamente quando
sabe
do impedimento de se ouvir a vítima ou a testemunha em juízo, dado o óbito delas.

Assim, o direito ao contraditório comporta modulações em situações que fogem à normalidade, como a verificada nestes autos, onde a vítima, arrolada na inicial acusatória, veio a falecer no curso do processo, antes da instrução criminal.

A exceção apenas confirma a regra.

Nos Tribunais já pululam decisões nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. (ART. 129, § 1o, INCISO I, C/C O ART. 29, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VÍTIMA OUVIDA APENAS NA FASE EXTRAJUDICIAL, EM RAZÃO DE SEU FALECIMENTO NO CURSO DO PROCESSO. PROVA NÃO REPETÍVEL PASSÍVEL DE UTILIZAÇÃO NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NARRATIVA EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DO INFORMANTE PRESTADO EM JUÍZO E PELO LAUDO DE EXAME DE LESÕES CORPORAIS. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA NOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJPR - 1a C.Criminal - 0007397-26.2019.8.16.0131 - Pato Branco - Rel.: DESEMBARGADOR NILSON MIZUTA - J. 06.12.2021)

EMENTA – APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – FURTO SIMPLES (ART. 155 DO CP) – PLEITO CONDENATÓRIO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PROVA IRREPETÍVEL – ART. 155 DO CPP - SENTENÇA REFORMADA – CONDENAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

“[...]O artigo 155 do CPP, parte final, possibilita a formação do convencimento do juiz com base em provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, mesmo que produzidas exclusivamente na fase investigatória. O falecimento de testemunha é fato que torna essa prova irrepetível.[...]” (TJMS - 3a C.Criminal -
0001442-06.2015.8.12.0021 - Três Lagoas
- Rel.: DESEMBARGADOR
Luiz Claudio Bonassini da Silva
- J. 1o.6.2020)

Embora feito tardiamente, o laudo complementar o qual atestou a incapacidade das ocupações por mais de 30 (trinta) dias.

A jurisprudência do STJ considera que
"o prazo de 30 dias a que alude o § 2o do artigo 168 do C.P.P. não é peremptório, mas visa a prevenir que, pelo decurso de tempo, desapareçam os elementos necessários à verificação da existência de lesões graves. Portanto, se mesmo depois da fluência do prazo de 30 dias, houver elementos que permitam a afirmação da ocorrência de lesões graves em decorrência da agressão, nada impede que se faça o exame complementar depois de fluído esse prazo. (HC n. 73.444/RJ, 1.a Turma, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 11/10/1996.)”.
[3]

Ainda:

“[...] O exame complementar da vítima, realizado cinco meses após os fatos, confirmou que houve ofensa à sua integridade física, por ação contundente, que resultou a incapacidade para as atividades habituais por mais de trinta dias, em razão da fratura da parede anterior do seio maxilar direito com pequeno desnivelamento.

IV - Na hipótese, do exame das circunstâncias delineadas na exordial acusatória, assim como dos demais documentos que atestaram a ocorrência do delito imputado ao recorrente, quais sejam, laudo de exame de corpo delito e laudo de exame de corpo de delito complementar, não se vislumbra qualquer elemento que leve à desclassificação do delito. Vale dizer, não se verifica, de plano, qualquer constrangimento ilegal na imputação atribuída ao recorrente, assim como qualquer quadro fático que reconheça, dentro das circunstâncias apresentadas, a possibilidade de imputação ao denunciado do delito de lesão corporal leve. [...]” (AgRg no RHC 69.195/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 08/06/2018)

Portanto, havendo suporte probatório suficiente a comprovar a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal de natureza grave, é impositiva a condenação do apelado.

Passo à dosimetria da pena.

O crime de lesão corporal de natureza grave, previsto no artigo 129, § 1o, inciso I, do Código Penal, tem pena de reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos.

A culpabilidade não ultrapassa aquela que é normal à espécie, e não há elementos para desvalorar os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente. As circunstâncias e as consequências do crime são típicas do delito cometido, e a vítima não interferiu na ocorrência do ilícito. Assim, fixo a pena-base de 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, por conta da reincidência
[4]
, elevo a pena em 1/6 (um sexto), resultando definitivamente fixada em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, ante a inexistência de causas de aumento ou de diminuição.

Com relação ao regime, considerando que o apelado é reincidente, fixo o semiaberto para inicial cumprimento da reprimenda, a teor do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar o réu à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 1o, I, do Código Penal.

É como voto.

[1]

Em consulta ao sítio eletrônico do TJMT, verifiquei que Suesley da Silva Barbosa consta como vítima de crime de homicídio, nos autos do Inquérito n. 4373-02.2016.811.0012 oriundo da Delegacia Municipal de Nova Xavantina/MT; data do óbito: 11/2/2016.

[2]
Ley de Enjuiciamiento Criminal Española art. 720

[3]
(AgRg no HC 627.577/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021)

[4]
Ação n. 1655-81.2006.811.0012

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022